Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-73.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-73.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EUZILENE PORTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11485291, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF NA ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORMIDADE AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STF E STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 12064301, págs. 1/7), o recorrente sustenta, em síntese, argumentos sobre a ofensa do que prevê o art. 13 da Lei 8.036/90 e arts. 12 e 17 da Lei 8.177/91.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), conforme Resp 1.614.874/SC.

Diz o agravante que descabe a sua condenação ao pagamento da parcela de FGTS com aplicação da correção monetária entabulado na decisão de origem, pelo que requer sua reforma, para que seja aplicada a TR (taxa referencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática combatida, determinando-se a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS em face da Fazenda Municipal.

Em suas contrarrazões (id. 12118328, págs. 1/2), a agravada refuta as razões do agravo interno e, ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Parauapebas contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação de aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial n° 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870.947 (Tema 810) e REsp 1.495.146 (Tema 905), utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF e do STJ, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“MÉRITO.

O recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
em relação ao
capítulo da sentença referente aos consectários legais.

No caso dos autos, o Município apelante deseja que o índice de correção monetária aplicado seja a Taxa de Referência – TR, contudo verifica-se ser totalmente improcedente as razões recursais trazidas pelo recorrente, visto divergirem do entendimento do STF e do STJ.

Assim, sobre o cerne da presente demanda, prevalecem as teses aplicadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

De fato, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, Sessão Plenária ocorrida em 20.9.2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, firmando o entendimento assim ementado:

...

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
leading case
REsp nº 1.495.146M
G, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22.02.2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

...

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Desse modo, a sentença não merece reproche.”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id. 11485291, e condeno o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 26/04/2023